Tribunal: STJ
Processo: 0026924-41.2017.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532969 - RJ (2023/0453721-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M P F
AGRAVADO
: S DA C C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: R B DA C (MENOR)
INTERES.
: G B DA C (MENOR)
REPR. POR
: M A T B
INTERES.
: Y B DA C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALIMENTOS.
ABANDONO DA CAUSA PELA REPRESENTANTE LEGAL DOS
MENORES. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que "A designação de curador
especial tem por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o
(REsp 1.099.458/PR, Relatora Ministra
incapaz e seu representante legal"
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/12/2014
).
10/12/2014
2. A Corte de origem extinguiu o processo - sem resolução do mérito - por
abandono da causa pela genitora, representante legal dos menores, quando a
medida mais prudente deveria ser a nomeação de curador especial.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que prossiga
com a regular tramitação do feito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50162947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 57529027-d018-4d68-ab27-5260061f2ac8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50162947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 57529027-d018-4d68-ab27-5260061f2ac8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532969 - RJ (2023/0453721-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M P F
AGRAVADO
: S DA C C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: R B DA C (MENOR)
INTERES.
: G B DA C (MENOR)
REPR. POR
: M A T B
INTERES.
: Y B DA C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALIMENTOS.
ABANDONO DA CAUSA PELA REPRESENTANTE LEGAL DOS
MENORES. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que "A designação de curador
especial tem por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o
(REsp 1.099.458/PR, Relatora Ministra
incapaz e seu representante legal"
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/12/2014
).
10/12/2014
2. A Corte de origem extinguiu o processo - sem resolução do mérito - por
abandono da causa pela genitora, representante legal dos menores, quando a
medida mais prudente deveria ser a nomeação de curador especial.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que prossiga
com a regular tramitação do feito.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão desta Relatoria (fls. 380-383), que conheceu do agravo de R B DA C (MENOR)
e OUTROS, menores representados judicialmente, para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega, em síntese,
que, "ainda se não mencionados no v. acórdão recorrido explicitamente todos os dispositivos
legais indicados no recurso, é possível o conhecimento de tese substancial do apelo nobre: a
impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença, considerando, sobretudo, a
preponderância do interesse dos menores credores dos alimentos. Nesse sentido, tem-se que o
recorrente indicou violação ao art. 485, III, e §§ 3o e 6o, do CPC, e a matéria foi
inequivocamente versada no v. acórdão (fl. 395).
"
Documento eletrônico VDA49707943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:09
Código de Controle do Documento: dfc47a91-7ceb-4dcd-bcaf-6754657db81a

Afirma, para tanto, que, "ainda que fosse verificada eventual desídia da mãe na
condução do processo, os interesses dos menores haveriam de prevalecer para a continuidade do
feito, ante a absoluta primazia e indisponibilidade do direito aos alimentos (fl. 395).
"
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
julgadora.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as alegações do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
Assim, reconsidero a decisão hostilizada, passando a novo exame acerca da extinção do
cumprimento de sentença, considerando a preponderância do interesse dos menores, nos termos
que se seguem.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Nas razões do recurso especial, R B DA C (MENOR) e OUTROS apontam violação
dos artigos 104, 116, 122 do Código Civil; 2o, 4o, 6o, 485, III, §§ 3o e 6o, do Código de Processo
Civil de 2015; 4o, § 4o, da LC 80/94; e 1o do ECA, sustentando, em síntese, isto: (I) "(...) o
acordo de fl. 45 não vulnera qualquer norma de ordem pública e preserva da melhor forma o
interesse dos menores aos Recorrentes, tendo sido celebrado pelas partes exequentes
devidamente representadas pela genitora, pelo executado, ambos assistidos por seus Defensores
Públicos. Neste ponto, consigna-se que o instrumento referendado pelos Defensores Públicos já
tem o condão de servir como título executivo extrajudicial e deveria ter sido homologado em
(fl. 307); (II)
juízo conferindo assim a roupagem de título judicial"
"Fica evidente que os
Defensores encontraram um modo de impor ao devedor a satisfação em prol dos filhos dos
alimentos então vencidos, para que os menores, ora recorrentes não perdessem o crédito. A
extinção não se revela em consonância com o princípio do melhor interesse do menor,
consagrado no art. 1o do ECA e, passados cinco anos, só beneficiaria o devedor. A homologação,
ademais, respeita aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação,
(fl. 309).
esculpidos, respectivamente, nos arts. 4o e 6o do CPC"
No caso, o Tribunal de origem extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, por
abandono da causa,
:
in verbis

Entendeu por bem o julgador de primeiro grau extinguir o feito, sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III c/c 274 parágrafo único do
CPC/2015.
A hipótese, a meu ver, é caso de extinção sem a resolução do objeto do
processo, por abandono da causa, posto que houve requerimento do réu neste
sentido.
Sendo assim, inexiste violação ao teor do art. 485, § 6o, do Código de
Processo Civil, razão pela qual o julgado não merece retoque. O referido
artigo 485, CPC/2015 estabelece:

“O juiz não resolverá o mérito quando:(...).
III –por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;§ 6oOferecida a
contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu.

Documento eletrônico VDA49707943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:09
Código de Controle do Documento: dfc47a91-7ceb-4dcd-bcaf-6754657db81a

No mesmo sentido, dispõe o enunciado no. 240 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça que: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo
autor, depende de requerimento do réu.”

Como visto, o Juízo da 3a Vara de Família de São Gonçalo/RJ, nos autos de
cumprimento de sentença de ação de alimentos promovida por G B DA C e outros,
representados por M T B C, contra o seu genitor S DA C C, julgou extinto o processo por
abandono da causa, nos termos do art. 485, III, c/c o art. 274, parágrafo único, do NCPC, pela
impossibilidade de intimação do representante legal da parte exequente no endereço indicado.
Quanto ao ponto, com razão o Ministério Público Federal, que, em suas razões
recursais, afirmou o seguinte: "em que pese a existência de orientação jurisprudencial no sentido
do cabimento da extinção processual por abandono da causa por desídia do autor, o caso dos
autos apresenta a peculiaridade de tratar de processo de cumprimento de sentença de alimentos,
, asseverando, para tanto, que,
em que os autores são menores representados pela mãe"
"ainda
que fosse verificada eventual desídia da mãe na condução do processo, os interesses dos menores
haveriam de prevalecer para a continuidade do feito, ante a absoluta primazia e indisponibilidade

do direito aos alimentos" (fl. 395).
Portanto, considerando a relevância da matéria referente à verba alimentar, e sendo
direito indisponível, entendo que, diante da ausência de manifestação da genitora, seria devida a
nomeação de curador especial, para fins de proteção do interesse dos infantes, o que enseja a
colidência de interesses entre representante e representado, nos termos do art. 72, I, do NCPC.
Assim, a conclusão a que chegou o acórdão recorrido está em desarmonia com o
entendimento firmado por esta eg. Corte Superior, no sentido de que a designação de curador
especial tem por pressuposto a presença de conflito de interesses entre o incapaz e seu
representante legal e, nesse caso, caberia à Defensoria Pública exercer a curadoria. Vejam-se:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM FEITO DE INTERDIÇÃO. DESIGNAÇÃO
DE CURADOR ESPECIAL. PRESSUPOSTO. PRESENÇA DE CONFLITO
DE INTERESSES ENTRE O INCAPAZ E SEU REPRESENTANTE
LEGAL.
1. A designação de curador especial tem por pressuposto a presença do
No
conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal.
procedimento de interdição, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão
ministerial e, portanto, resguardados os interesses interditando, não se
justifica a nomeação de curador especial. (REsp 1099458/PR, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
02/12/2014
DJe
).
10/12/2014
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.707.902/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
27/11/2018
04/12/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO
DE
INTERDIÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES.
AUSÊNCIA. INTERESSES DO INTERDITANDO. GARANTIA.
REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. NÃO PROVIMENTO.
1. A designação de curador especial tem por pressuposto a presença do
conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA49707943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:09
Código de Controle do Documento: dfc47a91-7ceb-4dcd-bcaf-6754657db81a

(AgInt no AREsp 1.202.068/SP, Rel. Ministra
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
19/06/2018
01/08/2019

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL E
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE
DESTITUIÇÃO DO PÁTRIO PODER. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA
PÚBLICA
COMO
CURADORA
ESPECIAL
DO
INCAPAZ.
POSSIBILIDADE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A CRIANÇA E
SUA GENITORA. ARTIGOS ANALISADOS: 9o, I, CPC e 142,
PARÁGRAFO ÚNICO, ECA.
1.Ação de destituição do pátrio poder ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, da qual foi extraído o presente recurso especial,
concluso ao Gabinete em
.
06/03/2013
2.Discute-se a possibilidade de nomeação da Defensoria Pública como
curadora especial de incapaz em ação de acolhimento institucional movida
pelo Ministério Público.
3.Verificado o conflito de interesses entre a criança e sua genitora, impõe-se a
nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, nos termos do art.
9o, I, CPC e art. 142, parágrafo único, ECA.
4.A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, desempenha
apenas e tão somente uma função processual de representação do menor em
juízo, sem qualquer obstrução às atividades institucionais do Ministério
Público, o qual exerce seu mister de representação não apenas em caráter
endoprocessual mas sim no interesse de toda sociedade.
5.A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos
aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
6.Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 298.526/RJ, Rel. Ministra
,
NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
10/06/2014
18/06/2014

PROCEDIMENTO
DE
INTERDIÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES.
AUSÊNCIA.
INTERESSES
DO
INTERDITANDO.
GARANTIA.
REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC, ART. 557)
NULIDADE. JULGAMENTO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA.
1. Eventual ofensa ao art. 557 do CPC fica superada pelo
julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão
singular do Relator. Precedentes.
2. A designação de curador especial tem por pressuposto a presença
do conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal.
3. No procedimento de interdição não requerido pelo Ministério
Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial e,
portanto, resguardados os interesses interditando, não se justifica a nomeação
de curador especial.
4. A atuação do Ministério Público como defensor do interditando, nos casos
em que não é o autor da ação, decorre da lei (CPC, art. 1182, § 1o e CC/2002,
art. 1770) e se dá em defesa de direitos individuais indisponíveis, função
compatível com as suas funções institucionais.
5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.099.458/PR, Rel. Ministra
,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
2/12/2014
10/12/2014

Forçoso reconhecer que o entendimento mantido pelo Tribunal
, no âmbito do
a quo
cumprimento de sentença, destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que prossiga com a regular
tramitação do feito.
Documento eletrônico VDA49707943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:09
Código de Controle do Documento: dfc47a91-7ceb-4dcd-bcaf-6754657db81a

É como voto.
Documento eletrônico VDA49707943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:09
Código de Controle do Documento: dfc47a91-7ceb-4dcd-bcaf-6754657db81a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.532.969 / RJ
Número Registro: 2023/0453721-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269244120178190004 202324510240
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R B DA C (MENOR)
AGRAVANTE : G B DA C (MENOR)
REPR. POR
: M A T B
AGRAVANTE : Y B DA C
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: S DA C C
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M P F
AGRAVADO
: S DA C C
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: R B DA C (MENOR)
INTERES.
: G B DA C (MENOR)
REPR. POR
: M A T B
Documento eletrônico VDA50099117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:24
Código de Controle do Documento: 33c51255-3c76-4378-b0f0-f09ed58dd6aa

INTERES.
: Y B DA C
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:24
Código de Controle do Documento: 33c51255-3c76-4378-b0f0-f09ed58dd6aa